Tribunal: STF
Processo: HC 227177
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 21.4.2023, por Natan Tertuliano Rossi, advogado, em benefício de Márcio José Rodrigues de Matos, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 17.4.2023, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 770.180/SP.



O caso



    2. Tem-se nos autos que, após procedimento administrativo disciplinar, o juízo da Unidade Regional de Execução Criminal – 8ª RAJ da comarca de São José do Rio Preto/SP reconheceu ter o paciente cometido falta disciplinar grave, determinando-se o reinício do cálculo do lapso temporal para fins de progressão de regime e a perda de um terço dos dias antes remidos, nos seguintes termos:



    “Quanto à manifestação da defesa, as testemunhas ouvidas às fls. 160/161, disseram que identificaram o sentenciado, entre outros, como autor dos fatos, inclusive de que ele e outros sentenciados se agrediram mutuamente e, conforme se verifica do procedimento disciplinar, o sentenciado cometeu falta grave prevista no artigo 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal.



    Anota-se que o sentenciado, em sua oitiva, trouxe versão que não foi seguida de provas e confronta com os demais elementos existentes nos autos, inclusive com o procedimento disciplinar que, lastreado nas provas ali produzidas, conclui pela existência da falta e por sua autoria.



    Pois bem, praticada a falta grave, aplicou-se sanção administrativa, que não esgota, porém, os efeitos de tal ato. Encontrando-se o sentenciado em regime fechado, não pode suportar regressão, uma vez que já expia no mais grave patamar do sistema progressivo.



    No entanto, por força da lei vigente, há de sofrer outras consequências e duas são as questões a serem enfrentadas: A perda de dias remidos e o reinício da contagem do prazo para obter progressão.



    Considerando que o sentenciado não cumpriu a simples condição de manter comportamento adequado durante o cumprimento da pena, uma vez que os agentes penitenciários foram avisados de que o sentenciado Ruberson Bezerra, habitante da cela 408, teria sido agredido e se encontrava com diversos hematomas pelo corpo. Ao indagar o aludido sentenciado, o mesmo disse que for agredidos por alguns sentenciados, dentre eles Márcio José Rodrigues de Matos, MATR: 907.412-1. Porém ao indagar os sentenciados citados como agressores sobre o ocorrido, disseram que se agrediram mutuamente e desconhecem o motivo das agressões. Assim, vê-se que é necessário, como não haverá regressão, a perda de parte dos dias remidos. Tendo em vista que com essa ação mostrou-se completamente avesso às mínimas regras carcerárias, denotando desprezo às regras da execução penal, decreto a perda de 1/3 dos dias remidos e a remir até a data da prática da falta.



    Da mesma forma, não obstante o esforço da defesa, da data da falta é que correrá o lapso temporal para a obtenção dos benefícios de progressão, afastando-se, porém a interrupção para os demais casos. É esta a jurisprudência pacífica do S.T.J.



    O disposto nos artigos 112 e 118 da Lei 7.210, de 11 de julho de 1984 conduz a esse pensamento. Diante dos dispositivos referidos, é possível desenvolver inicialmente o seguinte silogismo: O sentenciado que está em semiaberto e pratica falta grave é regredido ao regime fechado. A partir da regressão é que reiniciará o curso do prazo para a obtenção de nova progressão. Partindo de tais premissas, chega-se à conclusão de que, nesses casos a decisão de regressão motivada pela falta reabriu, é possível dizer assim, o prazo, que passa a correr da data de sua prolação.



    A bem da verdade, o novo prazo nem sempre conta da data da sentença, devendo ter seu termo inicial, se decisão regressiva não houve antes, desde a data efetiva do ingresso do sentenciado em estabelecimento de regime mais severo. Exemplifico: O reeducando cumpre pena em regime semiaberto, recolhido em colônia penal agrícola. Pratica falta grave por ato de indisciplina e, depois do devido processo legal, durante o qual permanece no mesmo local, acaba sendo regredido. Da data da decisão judicial começa a correr prazo para obter nova progressão ao regime intermediário. Em outra hipótese, imaginemos que o mesmo sentenciado, estando na colônia, é surpreendido em flagrante portando substância entorpecente, sendo imediatamente transferido a cadeia pública. Dessa data é que se conta o novo prazo. Por fim, imaginemos que o sentenciado fugiu, sendo óbvio, agora, que o lapso somente terá reinício na data de sua recaptura.



    Pois bem, de qualquer forma, é fácil constatar que a falta, além das consequências administrativas, tem o efeito de reabrir ou causar a reabertura do lapso para a progressão. Nossa indagação, porém, não se refere à falta praticada por quem está naquelas condições, e sim ao sentenciado do regime fechado, que não pode ser regredido, uma vez que expia já no patamar mais gravoso previsto no ordenamento jurídico pátrio.



    Mesmo na ausência de disposição específica para a hipótese, mostra-se cristalina a vontade do legislador, de maneira que a interpretação finalística vem ao encontro do aplicador da norma que busca solução equilibrada e justa. Da data da falta é que passará a correr o lapso temporal para a obtenção da progressão. Eis o entendimento doutrinário e jurisprudencial predominante. E com razão posiciona-se a maioria, pois não pretenderia o legislador, por certo, que o sentenciado autor de infração no regime mais brando suportasse maior rigor que o infrator que cumpre sua pena no mais grave.



    (...)



    Ante o exposto, reconheço a falta praticada pelo sentenciado MÁRCIO JOSÉ RODRIGUES DE MATOS, MTR: 907412-1, RG: 28713042, RJI: 192691097-73, ora recolhido na Penitenciária "João Batista de Santana" – Riolândia e, acolho a pretensão ministerial, para decidir o seguinte:



    I - Declaro a perda de 1/3 (um terço) dos dias trabalhados e remidos anteriormente à data da referida falta, ou seja, 13/05/2020.



    II - Determino, ainda, que novo cálculo se faça apenas para o fim de se cumprir a presente decisão, ou seja, para a alteração do termo inicial do lapso exigido para a progressão, que deverá coincidir com a data da infração” (e-doc. 4). 



    3. Alegando o não cometimento de falta disciplinar pelo paciente, impetrou-se no Tribunal de Justiça de São Paulo o Habeas Corpus n. 2142957-24.2022.8.26.0000, não conhecido pela Décima Quarta Câmara Criminal daquele Tribunal, com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. Execução Penal. Alegação de que o paciente não cometeu a falta disciplinar homologada. Impossibilidade. Via inadequada. Art. 197 da Lei de Execução Penal. Ordem não conhecida, com recomendação” (e-doc. 3). 



    4. Esse acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 770.180/SP, no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegado a ordem em 1º.2.2023, nos termos seguintes:



    “No caso, assim decidiu o Juízo singular (e-STJ fls.14/17): 



    (...)



    O Tribunal de origem não conheceu da ordem, com espeque na seguinte argumentação (e-STJ fl. 13): 



    (...)



    Como se vê, a instância ordinária entendeu que o paciente cometeu falta grave durante a execução da pena, consistente em fato definido como crime doloso, qual seja, agressão a outro detento (lesão corporal). Nesse ponto, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, pois, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, agressão a outro detento (lesão corporal), no regime disciplinar prisional, configura falta grave prevista no art. 52 da Lei de Execução Penal. A propósito:



    (...)



    Como se vê, a instância ordinária entendeu que o paciente cometeu falta grave durante a execução da pena, consistente em fato definido como crime doloso, qual seja, agressão a outro detento (lesão corporal).



    Nesse ponto, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, pois, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, agressão a outro detento (lesão corporal), no regime disciplinar prisional, configura falta grave prevista no art. 52 da Lei de Execução Penal. A propósito:



    (...)



    Em acréscimo, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que, para afastar a falta grave que foi imputada ao sentenciado por insuficiência probatória, ou para desclassificá-la, seria necessário o exame aprofundado de matéria fático-probatória, providência que é incompatível com a via estreita do habeas corpus.



    Assim, tem-se que a via processual eleita não permite análise dilatada de provas no intuito de reanalisar as razões e os motivos pelos quais o Tribunal a quo formou o seu convencimento acerca da prática de falta disciplinar, seja ela grave ou média, cometida pelo paciente.



    (...)



    Ante o exposto, denego a ordem” (e-doc. 3). 



    Em 17.4.2023, a decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa.



    5.  Contra esse julgado impetra-se o presente habeas corpus. O impetrante afirma que “o paciente[,] quando ouvido, negou ter agredido a vítima Ruberson, explicando que no dia dos fatos não estava na cela onde ocorreu as agressões, estava em um culto religioso, explicando ainda que, a vítima Ruberson não gosta da sua pessoa e por este motivo teria envolvido seu nome no comunicado” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “a vítima[,] quando ouvida no procedimento disciplinar, alegou que teria sido agredida, mas não mencionou os nomes dos agressores, se limitando a dizer que a briga se iniciou entre ele o sentenciado Adailton” (fl. 3, 
e-doc. 1).



    Alega que “a prova dos autos é frágil e insuficiente para embasar o reconhecimento da falta disciplinar, o que caracteriza manifesta ilegalidade em desfavor do paciente, a qual admite seja o ato revisto e anulado por este Egrégio Tribunal” (fl. 4, e-doc. 1).



    Pede “a concessão da ordem, para absolver o paciente Marcio Jose da falta disciplinar de natureza grave” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    7. No acórdão pelo qual não conhecido o Habeas Corpus n. 2142957-24.2022.8.26.0000, a Décima Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo asseverou ser “inviável a análise do pleito na via sumária do habeas corpus, porquanto a análise da questão trazida a lume depende de cognição pormenorizada dos autos da execução penal para que seja possível precisar todas as circunstâncias do caso concreto” (e-doc. 3). 



    8. Ao prolatar o acórdão impugnado, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, assentou que o habeas corpus não é via processual adequada para concluir pela absolvição do paciente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. AGRESSÃO FÍSICA A OUTRO SENTENCIADO. FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO. ART. 52 DA LEP. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal, comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que pratica fato definido como crime doloso. 2. Na espécie, a instância ordinária entendeu que o sentenciado praticou fato definido como crime doloso, consistente em agressão a outro detento (lesão corporal), comportamento que configura falta disciplinar de natureza grave, permitindo, assim, a aplicação de sanções disciplinares, tal como procedido na origem. 3. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça, é incabível a emissão de juízo de valor acerca da gravidade da infração disciplinar imputada ao condenado, a fim de afastá-la por insuficiência probatória ou de desclassificá-la, procedimento que implicaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na via do habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 6). 



    9. Como anotado pelos órgãos antecedentes, a instância ordinária afirmou a existência de acervo probatório suficiente para imputar ao paciente a prática de falta disciplinar de natureza grave. A pretendida absolvição do paciente exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 221.116 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.11.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE FALTA GRAVE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA DE NATUREZA MÉDIA OU LEVE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido” (HC 207.695-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, 
DJe 4.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NEGATIVA DE AUTORIA DE FALTA GRAVE. INVIÁVEL REEXAME DE FATOS E PROVAS. NULIDADE E PRESCRIÇÃO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Eventual divergência quanto à comprovação da autoria da falta grave implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 
4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 177.689-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.7.2020).



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora